Tribunal: TJSP
Processo: 1010855-91.2020.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Reexame necessário e Apelações – Mandado de Segurança – ISSQN – - Ordem concedida em parte - Período superveniente a setembro de 2015 - Empresa de contabilidade com sede em Taubaté - Atividade que não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o, incisos I e XX, da LC 116/2003 para fins de exceção da regra geral de competência do ente tributante – Serviço prestado em São José dos Campos –

Ementa:
Reexame necessário e Apelações – Mandado de Segurança – ISSQN – - Ordem concedida em parte - Período superveniente a setembro de 2015 - Empresa de contabilidade com sede em Taubaté - Atividade que não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o, incisos I e XX, da LC 116/2003 para fins de exceção da regra geral de competência do ente tributante – Serviço prestado em São José dos Campos – Contrato social que não indica filial ou escritório de representação no município da prestação do serviço, para que fosse legitimada a retenção do imposto em São José dos Campos - Cobrança do ISS que tem como sujeito ativo o Município Taubaté - Precedentes do C. STJ (REsp 1.117.121/SP, sob o rito dos repetitivos - art. 543-C do CPC) – Impetrante que ajuizou ação anulatória com pedido de repetição de indébito perante o Município de São José dos Campos que foi julgada improcedente e transitou em julgado – Imutabilidade da coisa julgada – Impossibilidade de rescisão do julgado proferido pela 1a Vara da Fazenda de São José dos Campos, ainda que em desacordo com a lei e entendimento firmado pelo C. STJ em julgado repetitivo – Bitributação do imposto indevida - Direito à repetição do indébito frente ao Município de Taubaté, diante da imutabilidade da coisa julgada – Inadequação da via do Mandado de Segurança – Inteligência das Súmulas 269 e 271 do C. Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada parcialmente em sede de reexame necessário - Recursos voluntários das partes desprovidos.